Tribunal: TJMT
Processo: 1013769-17.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013769-17.2019.8.11.0000 — CLASSE 206 — CÍVEL — COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
AGRAVANTE: MATEUS FERNANDES COELHO DE SOUZA;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo interno, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Mateus Fernandes Coelho de Souza contra decisão que deferiu, em parte, a antecipação de tutela recursal (Id. 20301972).
Assegura que, “o agravante/autor equivocou-se na análise da vigência do Decreto no. 2.331/2014 ante a emissão do Laudo/Projeto de Limpeza e Reforma de Área da Fazenda São Mateus, eis que depreende-se da sua inicial que dito documento teria sido elaborado sob a vigência do Decreto no. 420 de 05 de fevereiro de 2016. Todavia, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART – anexada ao Projeto de Limpeza e Reforma de área da Fazenda São Mateus, está datada de 07 de outubro de 201411 e, portanto, a legislação vigente à época era o Decreto no. 2.331/2014 e não o Decreto no. 420/2016, como quis fazer crer o Ministério Público do Estado de Mato Grosso”.
Assevera que, há “uma premissa indiscutível, qual seja, de que a área passível de ser utilizada em atividades agrícolas pastoris é de 2.701,69 hectares. Da mesma forma é inegável que a área ‘dita degradada’ é de 1.210,196 hectares, abaixo, portanto, do total que poderia ser ‘desmatado’.”. Ademais, “quatro (04) profissionais contratados efetivaram laudos e estudos, com responsabilidade civil e criminal, comprovando tratar-se de área consolidada o local onde foi realizada a limpeza de pastos”.
Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.
Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 43277975).
Manifestação do agravante (Id. 60155991), a alegar a perda superveniente do objeto dos recursos.
É o relatório.
Quanto à alegação de perda superveniente do objeto dos recursos, determinei a intimação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para manifestar sobre a questão (despachos, Id. 63345979 e Id. 69720961).
Ocorre, entretanto, que a Secretaria procedeu à intimação do agravante Mateus Fernandes Coelho de Souza por duas vezes, nada obstante o despacho (Id. 69720961) apontar o equívoco na primeira intimação, o qual se manteve na segunda.
Assim, a considerar o tempo de tramitação do recurso, os equívocos no cumprimento dos despachos (Id. 63345979 e Id. 69720961), bem como a ausência de manifestação voluntária do agravado, suspendo a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso.
Em relação às intimações equivocadas realizadas pela Secretaria, determino que se proceda à intimação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para, no prazo de cinco (5) dias, manifestar sobre o fato novo alegado por Mateus Fernandes Coelho de Souza, inclusive sobre a perda do objeto dos recursos (Id. 60155991).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 1o de fevereiro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator